Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. MEDIDAS DE EXPROPRIAÇÃO SOBRE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE RECUPERANDA DEFERIDAS POR JUÍZO CÍVEL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONTROLE DO JUÍZO UNIVERSAL. O controle sobre atos expropriatórios que afetem o acervo patrimonial da sociedade recuperanda compete ao juízo da recuperação judicial, inclusive no tocante ao levantamento de valores penhorados antes do deferimento da recuperação judicial, sob pena de comprometer-se o sucesso do plano de soerguimento.